Tribunal: STF
Processo: ARE 1595031
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Donizete Aparecido Belentani, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO — Pretensão de reintegração ao cargo de servidor público municipal, exonerado em razão de sua aposentadoria voluntária perante o INSS — Servidor estatutário que não tem instituído Regime Próprio de Previdência Social, de modo que os servidores contribuem ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) — Aposentadoria voluntária concedida pelo INSS, utilizando-se o servidor do tempo em que trabalhou no serviço público, na contagem de tempo para sua aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (CF, art. 37, § 14) — Estatuto dos Servidores Municipais que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância — Legalidade do ato de exoneração, diante da vacância ordenada pelo estatuto, que vê na aposentação uma de suas causas, além de viabilizar o respeito à regra constitucional da não cumulatividade de vencimentos de cargo e proventos de aposentadoria, inserta no art. 37, § 10, da CF — Decadência para a revisão do ato ilegal — Não ocorrência — Observância das Súmulas 346 e 473 do STF — Aplicação da tese firmada no Tema n.º 1.150/STF — Não aplicação do Tema n.º 606/STF — Precedentes TJSP — Segurança denegada — Sentença ratificada (art. 252, RITJSP) — Recurso desprovido.” (Apelação Cível n.º 1002933-87.2024.8.26.0615, 9.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Ponte Neto, j. 14.05.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXVI, LIV e LV, e 37, caput e § 14, da Constituição da República, e aos Temas 606 e 1.150 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Extraio o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:

“2. O recurso não merece provimento. 
A questão trazida cinge-se à insurgência da parte impetrante com a r. sentença denegatória, que indeferiu o seu pedido de reintegração no cargo público do qual foi exonerado. 
Pelo que se depreende dos autos, o apelante foi inicialmente nomeado aos 01/03/1981, para o cargo de PEDREIRO, pelo regime celetista, junto ao Município de Tanabi, conforme CTPS (fls. 18). 
Após a concessão de aposentadoria voluntária, no cargo de ENCARREGADO SETOR DE OBRAS, na data de 07/10/2014, pelo RGPS (fls. 22), o apelante permaneceu trabalhando no Município até 31/12/2024, quando foi exonerado, por recomendação administrativa do MPSP, Promotoria de Tanabi, datada aos 03/12/2024 (fls.23/29). 
O apelante pretende, portanto, sua reintegração no cargo público municipal, por considerar ilegal o ato de seu desligamento. 
Pois bem. 
Como bem fundamentou a r. sentença recorrida (fls. 136), a aposentadoria voluntária dos servidores públicos, seja pelo regime próprio (Regime Estatutário) ou pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), extingue o vínculo funcional com a Administração Pública, independentemente de se tratar de agente estatal ocupante de cargo efetivo, emprego ou função, por força do que disposto no artigo 37, § 14, da Constituição Federal, ressalvando-se a situação dos servidores públicos que, antes da entrada em vigor da EC n.º 103/2019, ou seja, até a data de 13/11/2019, obtiveram a concessão do benefício da aposentadoria voluntária pelo RGPS, nos termos do artigo 6.º da EC nº 103/2019. 
Logo, forçoso concluir-se que vacância é uma forma de desligamento do cargo público, que é declarado vago tão logo ocorra uma das hipóteses legalmente previstas. 
No presente caso, conforme já dito alhures, o apelante aposentou-se de maneira voluntária perante o INSS, o que gerou, consequentemente, a vacância do cargo público por ele ocupado. 
Dentro desta linha de raciocínio, o recorrente optou por requerer o benefício previdenciário, vinculando-se, pois, às consequências desse ato, conforme determina o artigo 36, inciso V, da LCM 47/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanabi), que dispõe: ‘A vacância do cargo público decorrerá de (...): aposentadoria’. 
Desse quadro, infere-se que o ato administrativo, que decretou a exoneração do servidor, após a aposentação e, ressalta-se, no presente caso, após a recomendação administrativa do Ministério Público, não se reveste de ilegalidade, inexistindo direito à reintegração. 
Ainda há de ressaltar que o texto legal que reconhece a vacância do cargo com a aposentação e subsequente extinção do vínculo institucional, em nada afronta a Constituição Federal. 
Inclusive, como bem fundamentou a r. sentença recorrida, encontra-se em consonância com o regramento expresso no artigo 37, § 14, da CF, com as alterações incluídas pela EC nº. 103/2019:
[...]
Frise-se, ainda, que o C. Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico a servidor público. 
Entendimento contrário implicaria flagrante inversão do regime jurídico administrativo talhado no artigo 37, caput, da CF/88, registrando-se ainda que é inviável, após a aposentação, a manutenção em cargo público. Inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal, em 17/06/2021, no julgamento do RE 1302501, sob repercussão geral - Tema nº. 1.150, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não possui direito à reintegração no cargo em que se deu a aposentadoria, sendo inaplicável o Tema 606/STF, por ausência de previsão legal:
[...]
Em suma, o ato administrativo de exoneração (amparado na Lei Complementar Municipal nº 47/2015) não se reveste de nenhuma ilegalidade. 
Dessa forma, de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, tal como lançada, sem qualquer alteração nesta seara recursal. 
3. De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240). 4. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”

No julgamento do RE 655.283 (Tema 606/RG), esta Suprema Corte fixou que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.
Na hipótese dos autos, a aposentadoria voluntária do recorrente pelo RGPS ocorreu em 07.10.2014, antes, portanto, da entrada em vigor da EC nº 103/2019, cujo art. 6º expressamente afasta o efeito extintivo do vínculo previsto no art. 37, § 14, da Constituição Federal em relação às aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de sua entrada em vigor.
Inviável, na espécie, a aplicação da tese firmada no Tema 1.150/RG, segundo a qual “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” No caso concreto, quando o recorrente se aposentou, não havia qualquer norma municipal nesse sentido. A Lei Complementar Municipal nº 47/2015 foi publicada apenas em 11.06.2015, ou seja, 9 (nove) meses após sua aposentadoria. A aplicação retroativa de norma superveniente para romper vínculo já constituído viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Essa orientação foi expressamente adotada por esta Corte na SL 1558/BA (Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.07.2022), em caso de estrutura fática idêntica, em que se assentou que a inexistência de lei municipal contemporânea à aposentadoria prevendo vacância torna inaplicável o distinguishing veiculado no Tema 1.150/RG. Transcreve-se, a propósito, a ementa: 
“Suspensão de liminar. Decisão que determinou a reintegração de servidores públicos aposentados pelo RPGS. Cumulação de remuneração pelo exercício de cargo, emprego ou função e do benefício da aposentadoria voluntária pelo RGPS. Possibilidade apenas em relação aos servidores aposentados antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019. Tema nº 606/RG. Inexistência, no caso, de lei contemporânea ao ato concessivo do benefício previdenciário, prevendo a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo e extinção do vínculo entre o servidor e a Administração Pública. Consequente inaplicabilidade da exceção veiculada no Tema nº 1.150/RG. Suspensão denegada. Agravo interno prejudicado. 1. Embora a EC nº 103/2019 tenha estabelecido a incompatibilidade da manutenção dos cargos, empregos ou funções públicas concomitantemente com o gozo do benefício da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), foram preservadas, contudo, as situações preexistentes, nos termos do art. 6º da emenda constitucional em questão. Ressalva expressamente consignada na tese firmada por esta Corte (Tema nº 606/RG) no sentido de que o efeito extintivo do vínculo com a Administração Pública não atinge ‘as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º’. 2. Inaplicável o distinguishing veiculado no julgamento do Tema nº 1.150/RG, segundo o qual a aposentadoria voluntária pelo RGPS extingue o vínculo funcional, mesmo em relação àquelas anteriores à EC nº 103/2019, quando tal situação estiver prevista na lei municipal como hipótese de vacância. No caso, não existia tal previsão de vacância na legislação local à época da aposentadoria dos servidores municipais, o que só veio a ocorrer anos após a concessão do benefício previdenciário em questão. 3. Suspensão denegada. Agravo interno prejudicado.”

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, a fim de determinar a reintegração do agravante ao cargo de Encarregado do Setor de Obras do Município de Tanabi/SP, com o restabelecimento de todos os direitos e vantagens do período de afastamento.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente